Tribunal: STF
Processo: ARE 728819
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-21
Data de publicação: 2013-05-21

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Servidor público. Férias-prêmio. Cálculo. Ofensa a direito local. Incidência da Súmula nº 280/STF. Precedentes.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando a questão constitucional nele veiculada não houver sido debatida nas instâncias de origem, uma vez que, desse modo, não se dá como preenchido o requisito do prequestionamento. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. A Corte de origem analisou quais parcelas remuneratórias integram a base de cálculo das férias-prêmio com fundamento nas Leis municipais nºs 7169/96 e 6560/94.



    3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local. Incidência da Súmula nº 280/STF.



    4. Agravo regimental não provido.